Tribunal: TJSP
Processo: 0015346-62.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo em execução penal. Livramento Condicional. Indeferimento fundamentado na necessidade de cumprimento de pena de forma gradativa antes da concessão do benefício. Requisito não previsto em lei. Decisão agravada que não analisou o requisito subjetivo do benefício. Supressão de instância. Recurso provido em parte para cassar a decisão agravada, determinando que outra seja proferida, com a

Ementa:

Agravo em execução penal. Livramento Condicional. Indeferimento fundamentado na necessidade de cumprimento de pena de forma gradativa antes da concessão do benefício. Requisito não previsto em lei. Decisão agravada que não analisou o requisito subjetivo do benefício. Supressão de instância. Recurso provido em parte para cassar a decisão agravada, determinando que outra seja proferida, com a análise dos requisitos do benefício.